Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-70.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705339-70.2018.8.07.0009 RECORRENTES: SEBASTIÃO LINO RAMOS e ÍTALA MARIA DE SOUSA LOPES RAMOS RECORRIDA: IRENE SOUSA LOPES REPRESENTANTE: DONIZETTE DE SOUSA LOPES NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO VERBALMENTE. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO GRATUITA DE DIREITO SOBRE BEM IMÓVEL. DOAÇÃO UNIVERSAL. NULIDADE. RESERVA DO MÍNIMO NECESSÁRIO PARA SOBREVIVÊNCIA DO DOADOR. RÉ INTERDITADA. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA OU INSTRUMENTO PARTICULAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de prova do pagamento impossibilita a identificação exata da natureza do acerto informal, dentro das balizas verbalmente estabelecidas, levando a crer que a cessão do imóvel ocorreu de forma gratuita, caracterizando verdadeira doação, ou a título de comodato, hipótese em que sequer haveria de se falar em adjudicação compulsória. 2. É nula a doação do único bem pertencente ao doador, quando não resguardado o mínimo necessário para sua sobrevivência. Artigo 548 do Código Civil. 3. A doação verbal somente é válida quando versar sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição. Não sendo esta a hipótese, a transferência gratuita de bens e vantagens deve ser formalizada mediante escritura pública ou instrumento particular, à luz do artigo 541 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos artigos 1.225, VII, 1.417 e 1.418, todos do Código Civil, ao argumento de que teria sido demonstrado que são os legítimos cessionários dos direitos sobre o imóvel, objeto da presente demanda, razão pela qual entendem que deve haver a efetivação do registro do bem em seus nomes. Asseveram que a ação de adjudicação compulsória tem por finalidade transferir, através do registro de imóvel, a propriedade ao comprador do bem no caso de recusa do vendedor, após receber a totalidade do preço. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJRS, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 1.225, VII, 1.417 e 1.418, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que os recorrentes deixaram de combater um dos fundamentos expostos no acórdão combatido no sentido de que “A ausência de prova do pagamento impossibilita a identificação exata da natureza do acerto informal, dentro das balizas verbalmente estabelecidas, levando a crer que a cessão do imóvel ocorreu de forma gratuita, caracterizando verdadeira doação, ou a título de comodato, hipótese em que sequer haveria de se falar em adjudicação compulsória (...). Caracterizada a doação universal dos bens da ré, sem reserva do mínimo necessário para sua sobrevivência com dignidade, o ato deve ser declarado nulo (...). De toda forma é importante frisar que a doação verbal somente é válida quando versar sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição. Não sendo esta a hipótese, a transferência gratuita de bens e vantagens deve ser formalizada mediante escritura pública ou instrumento particular” (ID 14655794). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Demais disso, para analisar a tese recursal a fim de se aferir se teria ou não, sido demonstrado que os recorrentes são os legítimos cessionários dos direitos sobre o imóvel, e se teria ou não, havido adjudicação compulsória, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027